Tribunal: TJMT
Processo: 1028119-64.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028119-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO NATES - CPF: 345.658.411-34 (APELANTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0012-81 (APELADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. MOTOR REMANUFATURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória decorrente de quebra de motor remanufaturado e determinou o pagamento imediato de honorários periciais. O apelante busca o reconhecimento da responsabilidade objetiva das fornecedoras pelos danos materiais e morais, ou a anulação da sentença por insuficiência probatória, além da suspensão da cobrança dos honorários do perito em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade das fornecedoras pelo vício do produto diante de laudo pericial que aponta falha operacional e da alienação do veículo pelo autor; (ii) verificar a legalidade da exigência de pagamento imediato de honorários periciais por beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada mediante prova de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 12, § 3º, III), evidenciada por laudo pericial que atesta degradação do óleo lubrificante e indícios de sobregiro do motor.

A alienação do veículo pelo próprio autor durante a instrução processual, inviabilizando a análise dos módulos eletrônicos para contraprova técnica, atrai para si o ônus da incompletude probatória e reforça a tese de defesa.

A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, vedando-se a ordem judicial de pagamento imediato dos honorários periciais pelo beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

A impossibilidade de produção de prova técnica complementar, causada pela alienação do bem pelo próprio consumidor, aliada a laudo pericial que aponta falha de manutenção, consolida a excludente de responsabilidade do fornecedor.

O beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido ao pagamento imediato de despesas periciais, devendo a exigibilidade permanecer suspensa nos termos da lei processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por
Luiz Antônio Nates
contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face de
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S/A
e
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

O feito já foi anteriormente apreciado por esta Câmara, ocasião em que se anulou a primeira sentença, determinando-se a realização de perícia complementar.

Na origem, o autor alegou ter adquirido motor remanufaturado para caminhão Mercedes-Benz Actros 2546, o qual apresentou ruptura do bloco com menos de cinco meses de uso, ainda na garantia. Sustentou negativa administrativa de cobertura e postulou ressarcimento por danos materiais (R$ 69.786,46), lucros cessantes (R$ 24.400,25) e danos morais (R$ 20.000,00).

Após complementação pericial, sobreveio nova sentença de improcedência, fundamentada na conclusão técnica de que a falha decorreu de causas operacionais (óleo degradado e/ou sobregiro), afastando vício de fabricação. O autor foi condenado ao pagamento das custas, honorários advocatícios e honorários periciais (R$ 5.500,00).

No recurso, o apelante impugna a exigência dos honorários periciais, por ser beneficiário da gratuidade, e sustenta nulidade do laudo, alegando inconclusividade, uso de dados de outro veículo e impossibilidade técnica de sobregiro em câmbio automatizado. Requer a inversão do ônus da prova e a procedência dos pedidos.

As apeladas defendem a manutenção da sentença, afirmando que a perícia apontou culpa exclusiva do consumidor, além de destacar que o próprio autor vendeu o caminhão durante o processo, inviabilizando exames eletrônicos complementares.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia envolve dois pontos: (i) exigibilidade dos honorários periciais diante da gratuidade de justiça; e (ii) responsabilidade civil das fornecedoras.

Quanto ao primeiro, assiste razão ao apelante. Beneficiário da assistência judiciária, as verbas sucumbenciais ficam sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º, CPC). A determinação de pagamento imediato dos honorários periciais configura error in procedendo, impondo-se a suspensão da cobrança.

No mérito, embora aplicável o regime de responsabilidade objetiva do CDC, isso não afasta a necessidade de demonstração mínima do nexo causal.

A sentença apoiou-se em laudo pericial que atribuiu a ruptura do motor a falha operacional, identificando óleo lubrificante degradado e possível sobregiro. Ainda que o recorrente sustente impossibilidade técnica de erro de marcha em câmbio automatizado, a perícia não se limitou a essa hipótese, tendo apontado deterioração do óleo como causa relevante, compatível com manutenção inadequada.

Além disso, o próprio autor alienou o caminhão no curso da demanda, impedindo a leitura dos módulos eletrônicos — prova essencial para confirmação do histórico de operação do motor. Ao desfazer-se do bem, assumiu o risco da incompletude probatória, inviabilizando esclarecimento definitivo acerca do alegado vício de fabricação.

À propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO COM ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. VENDA DO BEM DURANTE A AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

Tese de julgamento:

A venda do veículo durante o curso da demanda, sem a realização de perícia, inviabiliza a comprovação de vícios redibitórios, impedindo a condenação das fornecedoras à indenização por danos morais ou à substituição do bem por perdas e danos.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança das alegações.

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10238422220198110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

O conjunto probatório, portanto, indica fatores externos à produção do motor, caracterizando excludente do nexo causal (art. 12, §3º, III, CDC). Nessas circunstâncias, não se configura dever de indenizar.

Assim, a sentença de improcedência deve ser mantida quanto aos pedidos indenizatórios.

O recurso comporta provimento parcial apenas para suspender a exigibilidade dos honorários periciais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
à apelação exclusivamente para determinar a suspensão da cobrança dos honorários periciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026